Tribunal: TJMT
Processo: 0001328-11.2012.8.11.0018
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001328-11.2012.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MPEMT - JUARA (APELADO), CLEBISON JACK COELHO - CPF: 022.076.261-99 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JUARA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS –
RECURSO IMPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Clebison Jack Coelho
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal no 1328-11.2012.8.11.0018 (Código 41508), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, ao cumprimento do regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos. (Sentença – Id. 7691409)

Inconformado com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões busca a absolvição do apelante, alegando não existir provas da existência do fato e para sua condenação. (Id. 7691414)

Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime tipificado no artigo 33 para o artigo 28, ambos da Lei 11.343/2006.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em seus integrais termos. (Id.7691417).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador Singer Tutiya, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 7865105)

“SÍNTESE MINISTERIAL: “Apelação – Artigo 33 “caputs” da Lei no 11.343/2006.Pleito de absolvição do delito de tráfico de drogas em razão da ausência de provas – Impossibilidade – Provas seguras da autoria e materialidade delitiva do crime – Desclassificação para uso (Artigo 28 da Lei de Drogas) - Inadmissibilidade – entorpecentes destinados à mercância–
Pelo improvimento do presente recurso
. ”

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto em favor de
Clebison Jack Coelho
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos da ação penal no 1328-11.2012.8.11.0018 (Código 41508), que o condenou por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, ao cumprimento do regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

A denúncia assim consignou:

“(...)

Infere-se dos autos que em 27/07/2011, por volta das 14:00 horas, Policiais Militares flagraram Anderson Buono logo após uma tentativa de arrombamento na residência de Solange Bezerra, localizada na Avenida Dona Nilza, n° 684w, Jardim Boa Vista, neste município de Juara, o qual fora conduzido até o 21° Batalhão da Policia Militar.

Sabe-se ainda que, após Anderson Buono ser entrevistado pelos policiais militares que fizeram a sua abordagem, estes resolveram leva-lo até a sua residência onde foram arrecadados vários objetos produtos de furto, bem como certa quantidade de certa substancia conhecida como “maconha” (objeto da ação penal de código n° 41656).

Naquela ocasião restou apurado que Anderson Buono teria adquirido a droga encontrada em sua residência do denunciado Clebison Jack Coelho,
além de outras quantidades, sendo que parte dela ele já teria trocado por uma máquina fotográfica (termo de apreensão de fls. 37/38). Além disso, tanto o denunciado e Anderson Buono afirmaram que o primeiro teria entregue as porções de droga encontradas na posse do segundo em troca de um notebook (termo de apreensão de fls. 37/38).

Restou assim demonstrado que o denunciado Clebison Jack Coelho entregou a terceiro, mediante “escambo” de produto de furto, cerca de 30 gramas de substância entorpecente, capaz de causar dependência física elou psíquica, cujo exame preliminar deu resultado positivo para maconha
(fl. 31), acondicionadas em invólucro de plástico, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Assim agindo, o denunciado Clebison Jack Coelho praticou, a conduta delituosa descrita no artigo 33 da Lei 11.343/06, razão pela qual o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente denuncia
, requerendo que, recebida e autuada, seja seguido o rito procedimental previsto na novel lei, inquirindo as testemunhas adiante arroladas, preenchidas as demais formalidades legais, até final julgamento e condenação.
”
(Id. 7691256).

A
materialidade do delito
restou plenamente provada por meio dos Autos de inquérito policial n. 123/2012/DMPJCJ/MT contendo auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas, auto de apreensão, bem como pelo laudo de constatação de droga n° 03-01-004599/2011, que atestou se tratar de substância entorpecente de uso proibido “maconha”. (Id:7691257).

No que tange a autoria do delito, se pode afirmar que além dos documentos acima supracitados que reforçam que o apelante cometeu o delito em análise, os depoimentos prestados pelos policial e testemunhas em ambas as fases, asseguram sem qualquer resquício de dúvida que o réu do caso em tela praticou a conduta descrita no art. 33, da Lei 11.340/03.

Peço vênia para transcrever as declarações do apelante e os depoimentos, em juízo, lançados no parecer emitido pela Procuradoria Geral de Justiça, que por sinal, foram os mesmos lançados na sentença condenatória:

“Em juízo, o apelante
Clebison Jack
declarou que
:
“(...) sim existe outro processo que de fui pego com uma porção maconha (...) esse notebook eu comprei, por oitocentos reais, do Anderson Buono, não peguei a nota dele não, ele não trabalhava na venda de notebook não, ele falou que era de uma tia dele, ele chegou lá no meu serviço e ofereceu para todo mundo e ninguém quis, ai eu achei barato e comprei, dei quinhentos e ia dar os trezentos depois (...) eu não vi a nota fiscal não, mas ele falou que tinha, eu conhecia ele só de vista, eu sei que ele roubava também (...) foi encontrada na minha casa umas três pontas/porções só, eu que mostrei ainda, eu sou usuário só (...) o Anderson também fumava (...) não entreguei droga como pagamento para o Anderson não (...) ele falou que estava trabalhando para o tio dele e como pagamento recebeu o notebook (...)”
(trecho da sentença, em conformidade com o relatório de mídias – Id: 7691427)

Confirmando que o apelante havia vendido drogas para Anderson Buono e que este teria entregado como forma de pagamento um notebook, o policial militar

Sebastião Queiroz da Silva
em seu depoimento prestado na fase judicial, afirmou que:

“
(...) o Anderson que indicou o Clebisson, disse que ele estava junto na comercialização do entorpecente (...) chegando na casa do Clebisson a esposa dele informou que ele estaria no trabalho (...) depois de localiza-lo voltamos para a residência (...) outra parte da guarnição foram até a casa do Eduardo e encontraram o computador (...)”
(depoimento extraído da r. Sentença, em consonância com o relatório de mídias)

Reforçando o depoimento acima, o outro Policial Militar

Sebastião Pereira
, quando ouvido em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que o acusado vendeu entorpecentes e que teria recebido inclusive como forma de pagamento o notebook apreendido, este objeto de furto, afirmando, ainda que:
“(...) O Anderson disse que era usuário, que estaria vendendo também e que teria comprado do Clebison, que trocou pelo notebook que tinha furtado dias atrás pela droga (...) encontramos o Clebisson numa marcenaria, na casa dele não encontramos o notebook, ele disse que havia passado para uma terceira pessoa, fomos até a casa desse outro medido e encontramos escondido o notebook embaixo da cama dele, o menino disse que o notebook era do Clebisson e que ele pediu para guardar porque não queria um flagrante (...) a droga encontrada era maconha, já estava preparada para o consumo, na casa do Clebisson foi encontrado maconha também (...) no começo ele falou que era usuário, mas depois que questionamos sobre o notebook ele acabou falando que havia trocado pela droga (...)”
(depoimento extraído da r. Sentença, em consonância com o relatório de mídias)”.
(Id. 7865105).

É cediço que o tráfico de entorpecente é um delito de ação múltipla e conteúdo variado, em que se admitem várias condutas, mesmo porque, para a caracterização do crime de tráfico, delito que por sua própria natureza, é cometido na clandestinidade, basta indícios suficientemente seguros a conduzirem à condenação.

Por isso mesmo que destinação comercial, ou a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas deve ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente.

A faceta relativa à disseminação de substância entorpecente se agiganta perante os adolescentes e os que se encontram na “pré-adolescência”, pois até mesmo a clandestinidade e o distanciamento da sociedade honesta estão desaparecendo, envolvendo cada vez mais e mais pessoas, inclusive mães, que não raro, exercem a traficância sob o pálio da necessidade do sustento de seus filhos menores, mas sempre auxiliando a destruição das vidas dos menores dependentes e das respectivas famílias.

Ainda sobre o tráfico de drogas, a jurisprudência nos tem ressaltado:

“Por fim, o tráfico ilícito de drogas é um dos crimes que na atualidade causa maiores malefícios à sociedade. É o gerador de grandes infrações. O resultado por ele causado é assombroso, assustador, incontrolável, devastador. Crianças e adolescentes, que poderiam ser cidadãos úteis à pátria, dominados pela dependência toxicológica, para infelicidade dos familiares, se tornam vadios, aproveitadores, assassinos. Há estudos indicando que setenta e nove por cento de autores de crimes, em algumas cidades, apresentam testes de consumo de tóxicos.

Os traficantes, além do mais, sabem que fornecem aos dependentes uma espécie de veneno, que, mais cedo ou mais tarde, causará destruição do desditoso consumidor. É a droga, em suma, a principal causa da desenfreada onda de violência que está abalando todos os países.

Tantos malefícios advêm do nefando comércio que os chefes de Estados-membros da
ONU
e chanceleres desses países já chamaram a atenção para a necessidade de uma ação global e eficaz contra o tráfico. Por mercê de sua iniciativa, a Assembléia Geral da
ONU
aprovou uma série de resoluções, inclusive a convenção que declara o tráfico um ‘crime contra a humanidade’.

Intolerável permitir escapes na legislação de qualquer país para se conceder tratamento assaz liberal ao crime que constitui um flagelo da humanidade. ” (TJSP – 2a Câm.Crim. – v.u. – rel. Des. Silva Pinto – RT 810/598-9).

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Bem a propósito o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão
ter
maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo. No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’). A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas
ter
á, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra. Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material. ’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas. O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença. E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social. ”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Assim sendo, irrelevante constatar se o infrator foi ou não flagrado no ato de venda desta substância que tanto mal traz a sociedade. Sendo, portanto, plenamente dispensável a prova efetiva de atos de comércio para formação de um juízo de certeza quanto ao tráfico de drogas, uma vez que tal convencimento pode resultar suficientemente demonstrado por meio do conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente. Assim, a posse, a venda, o transporte, entregar ou fornecer e até mesmo distribuição gratuita, quando aliados a outros fatores, constituem elementos indicativos da traficância.

Na situação retratada, o fato de
transporta
r,
expor à venda/ entregar a consumo ou fornecer
substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

“
Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito,

transportar
, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar
, entregar a consumo ou fornecer drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
”

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

No tocante ao uso de depoimento policial como meio de prova, a jurisprudência é pacifica no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

Discorre a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS
. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de droga para uso próprio, descrito no art. 28 da mesma Lei, tal como requerido pela defesa, devendo ser a sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que desprovejo o recurso de apelação criminal interposto por
Clebison Jack Coelho
mantendo-se os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020